Tribunal: STF
Processo: ARE 1566393
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Penal. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. prova ilícita. coleta de material genético. consentimento. reexame de fatos e provas. súmula 279 do stf. matéria infraconstitucional. inviabilidade. agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que a controvérsia demandaria reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, argumentando que a controvérsia acerca do consentimento para a coleta de material genético no curso do inquérito policial é questão constitucional e dispensa o reexame de fatos e provas.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria ventilada demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não apresenta novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    4. Para reformar o entendimento do Tribunal de origem acerca do consentimento do recorrente para a coleta de material genético seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis na via extraordinária.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido.